Tribunal: TJDFT
Processo: 0735344-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENADO NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO.
1. Cabível a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o apenado deixa de adimplir com as condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto.
2. É dever do sentenciado manter atualizado o endereço residencial no Juízo da Execução. A mudança de endereço sem a devida comunicação, inviabiliza a sua localização, frustrando as diligências e a intimação por edital, mostrando-se necessário expedir mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata para que seja ouvido em Audiência de Justificação, inclusive para que o Juízo da Execução avalie a reconversão definitiva e dê continuidade à pena imposta.
3. Recurso provido.